Tribunal: TJBA
Processo: 8179593-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8179593-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JEMERSON SANTOS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SEM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REQUER O RECONHECIMENTO E A VALORAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP). COM RAZÃO O PARQUET. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS, COM O NÃO PROVIMENTO DO APELO DA DEFESA E PROVIMENTO DO RECURSO DO MP. RECURSO DA DEEFSA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal simultâneos interpostos por JEMERSON SANTOS DO NASCIMENTO e pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, irresignados com a sentença condenatória de id 81089495, proferida nos autos da ação penal nº 8179593-29.2023.8.05.0001, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão ministerial e condenou o Acusado a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca). 2. Narrou a denúncia que no dia 23 de novembro de 2023, por volta das 09h00m, na Praça Terreiro de Jesus, bairro Comércio, Município de Salvador/BA, o Acusado, mediante grave ameaça consubstanciada pelo emprego de arma branca, do tipo faca (peixeira), subtraiu a mochila da Vítima contendo 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 01 (uma) carteira porta cédula contendo a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em espécie, e documentos pessoais. 2.1 Emerge dos autos que a Vítima transitava em via pública, quando foi surpreendida pelo Réu, que puxou a sua bolsa e, empunhando uma arma branca do tipo faca (peixeira), exigiu-lhe a entrega dos seus pertences, o que foi prontamente atendido pela ofendida, diante do temor da situação, tendo o Acusado empreendido fuga levando consigo a res furtiva. 2.2 Consta dos autos que a polícia militar fora acionada e, ao local, encontrou o Réu, que fora detido por populares, sendo que em seu poder fora encontrada a arma branca utilizada para a prática da conduta delituosa. II. Questão em discussão 3. As questões postas em discussão consistem em avaliar: (i) se existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto; (iii) na dosimetria, se estão presentes os requisitos para reconhecimento e valoração da agravante da reincidência. III. Razão de decidir 4. Volvendo olhares ao caso dos autos, consoante já mencionado, o Réu pleiteia sua absolvição aduzindo inexistirem provas seguras da autoria delitiva, sublinhando que as narrativas apresentadas pela Vítima e pelas testemunhas de acusação divergem entre si, criando “um ambiente de gritante e grave contradição”. 4.1 No caso sub oculi, malgrado haja pontos em que os depoimentos da Vítima e das testemunhas de acusação não convirjam entre si, o fato é que estes são uníssonos em apontar o Réu como autor da conduta delituosa, bem como que este evadiu-se do local de posse da res furtiva que só fora devolvida posteriormente à Ofendida, de forma que não assiste razão ao Recorrente, no particular. 4.2 Dos excertos dos depoimentos da Vítima e das testemunhas de acusação observa-se que, malgrado não se tenha certeza do momento em que a res furtiva foi devolvida à Vítima, resta indene de dúvidas que o Acusado subtraiu a mochila da Ofendida, evadindo-se do local de posse do produto do roubo. 4.3 Destaque-se que nos delitos contra o patrimônio da vítima reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exempli gratia: “De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.” (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7) 4.4 No que diz respeito ao momento da consumação do crime de roubo o STJ, no esteio do entendimento do STF, pacificou o tema no ordenamento jurídico pátrio, adotando a teoria da apreehensio ou amotio, conforme se depreende do verbete Sumular nº 582, cuja redação, é a seguinte: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” 4.5 Desta feita, vê-se que no presente caso agiu com acerto o Magistrado de origem ao condenar o Acusado pela prática do crime de roubo, porquanto presentes provas que demonstram a conduta violenta do Réu na subtração de coisa alheia móvel, tendo havido a inversão da posse, que saiu da esfera de vigilância da Vítima. 5. Sem razão de ser o pleito do Acusado de desclassificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) para o crime de furto (art. 157, caput, do CP), sob a alegação de que a sua atitude posterior, consistente no mostrar uma faca ou proferir ameaças, em nada contribuiu para a consumação da subtração, que já havia se operado, tratando-se de mero exaurimento de um crime já consumado. 5.1 Com efeito, conforme ficou deveras demonstrado nos depoimentos da Vítima e das testemunhas de acusação, alhures transcritos, o crime foi cometido por meio do emprego de arma branca que, inclusive, foi apreendida em poder do Réu (ex vi laudo de apresentação e apreensão de id 81089129 – fl. 15), de modo que a sua ostentação à Ofendida, no momento em que exige a entrega dos seus pertences, já se mostra, por si só, suficiente para causar-lhe temor, conduta apta a configurar a grave ameaça característica do tipo penal do roubo. 5.2 Relembre-se que a Vítima foi taxativa ao afirmar que o Acusado lhe apontou a arma branca que trazia consigo no momento em que exigia a entrega de seus bens, e não em momento posterior, como quer fazer crer a Defesa, denotando-se, assim, a presença da intimidação característica da grave ameaça, que já é elementar típica do crime de roubo. 6. O Ministério Público, em suas razões recursais (id 81089498), pleiteia a reforma da sentença para que se reconheça a agravante da reincidência com o consequente redimensionamento da pena do Recorrido na segunda fase da dosimetria, impondo-se o regime fechado para início de cumprimento da pena. 7. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 7.1 Estabelecida a pena-base, segue-se para a fixação da pena provisória ou intermediária, onde analisar-se-á a existência de atenuantes e agravantes e a sua valoração no caso concreto. 7.2 Delimitando a matéria posta à análise deste Sodalício, pleiteia o Ministério Público, neste tópico, o reconhecimento da agravante prevista no inciso I do artigo 61 do Código Penal, concernente na reincidência. 7.3 Nas lições de Segundo Humberto Barrionuevo Fabretti e Gianpaolo Poggio Smanio, “[o] marco para se considerar a reincidência não é a data do fato praticado anteriormente, mas sim a data do trânsito em julgado do fato anterior. Assim, conta-se o prazo de reincidência desde o trânsito em julgado do primeiro crime até a data da prática do segundo crime. Sintetizando: reincidente não é quem pratica vários crimes, mas sim quem pratica novo crime após o trânsito em julgado de crime anterior.” (SMANIO; FABRETTI, 2019) 8. Com efeito, em consulta ao sistema SEEU constatou-se que fora instaurado o incidente de execução penal de nº 5000146-18.2023.8.25.0053, figurando como executado a pessoa do Apelante e tendo como origem os autos de nº 0002697-61.2020.8.25.0053, que tramitaram na 2ª Vara Criminal da Comarca de Socorro/SE, ocasião em que o Réu fora condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155, § 2º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), cuja sentença transitou em julgado na data de 29.09.2020. 8.1 Desta feita, como o trânsito em julgado da supracitada sentença se deu em 29.09.2020 e o cometimento do crime sub oculli ocorreu em 18.11.2023, resta configurada a reincidência, o que atrai a necessidade de reforma do decisum primevo para fins de redimensionamento da pena. 9. Assim, partindo-se da pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa arbitrada pelo Juízo primevo e que restou incontroversa, tendo em vista que na segunda fase da dosimetria da pena restou reconhecida a agravante da reincidência, adoto a fração de 1/6 (um sexto), adotada pelos Tribunais Superiores, majorando a pena em 08 (oito) meses, restando a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. 9.1 Na terceira fase da dosimetria penal, mantido por este Tribunal o reconhecimento do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, resta presente, portanto, a causa de aumento prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do CP. No decisum objurgado, o Juiz primevo majorou a pena em 1/3 (um terço), quantum que não foi objeto de controvérsia, razão pela qual o mantenho. 9.2 Deste modo, tendo em vista que a pena intermediária foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, aplicando-se a majorante de 1/3, chega-se à pena definitiva de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. 11. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Marilene Pereira Mota, pelo conhecimento e provimento do recurso Ministerial e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela Defesa (id 81752492). IV. Dispositivo 12. Recursos de Apelação CONHECIDOS, com o DESPROVIMENTO do recurso da Defesa e o PROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério Público para, na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecer a presença da agravante genérica da reincidência, culminando na consequente modificação da pena definitiva aplicada, que passa de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo-se a sentença nos seus demais termos, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recursos de Apelação Criminal nº 8179593-29.2023.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelante e apelado JEMERSON SANTOS DO NASCIMENTO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação da Defesa e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Ministério Público, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça